Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-48.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701972-48.2017.8.07.0017 RECORRENTE: F.M. PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME RECORRIDOS: ANA TEREZA CORREIA CHEIK, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. COISA JULGADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. VALOR. COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. A inépcia da petição inicial e a coisa julgada podem ser suscitadas em sede recursal, nos termos do artigo 337, incisos IV e VII e § 5o, e do artigo 485, incisos IV e V e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Considerando que os pedidos iniciais são certos e determinados, concatenados com a causa de pedir, e que da narração é possível extrair conclusão lógica, além do que as pretensões não são incompatíveis, não há que falar em inépcia da petição inicial. Se o processo mencionado como formador da coisa julgada tratou de tema distinto, a alegação deve ser rejeitada. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do caso à luz dos princípios que regem a relação de consumo. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, ainda que nos casos em que os serviços sejam prestados por meio da contratação de terceiros. A alegação de que foi oferecido valor menor de parcela, para fins de portabilidade, desprovida de prova e incompatível com o contexto da demanda, não deve ser acolhida. Eventuais débitos promovidos pela instituição financeira além do que foi acordado devem ser restituídos à autora, mediante apuração em sede de liquidação de sentença. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 940, do Código Civil, quando preveem a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança, o que não se vislumbrou na hipótese dos autos. Em regra, a falha na prestação dos serviços, consubstanciada na indevida cobrança de valores não possui o condão de, por si só, atingir direitos da personalidade. Considerando a existência e a regularidade do contrato de portabilidade, além do fato de o contrato anterior ter sido efetivamente quitado, não se verifica violação a direitos da personalidade da autora, mormente porque não houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, parágrafo único, do CDC, 264, 265, 267 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar nos autos. Afirma que não pode responder pelos descontos realizados pelo Banco Pan, tampouco pela obrigação quanto ao valor inicialmente acordado para repasse, tendo em vista que somente alinhou o contato inicial entre as partes, atuando como mera correspondente, nada recebendo com o negócio específico entabulado entre as partes. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821 (id. 24064625 - Pág. 15). Em sede de contrarrazões, a recorrida ANA TEREZA CORREIA CHEIK pede a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, do CDC, 264, 265, 267 e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pelo que consta dos autos, existe apenas uma relação obrigacional, a qual foi intermediada pela apelante. Não há um contrato posterior, no qual as tratativas tenham ocorrido de forma exclusiva pela consumidora e o Banco Pan como afirma a recorrente. Em realidade, toda a relação jurídica é um desdobramento de um único fato, intermediado pela apelante. Dessa forma, a recorrente, como participante da cadeia de consumo, é responsável pelas consequências da relação consumerista. Portanto, não há como acolher o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva ou afastamento da responsabilidade, uma vez que a apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço e é solidariamente responsável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor” (id. 19161220 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confiram-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019) e o AgInt no AREsp 1642753/DF (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente FM PROMOTORA DE VENDAS – EIRELI – ME sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821 (id. 24064625 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016